Tribunal: STF
Processo: AI 803283
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.